Tribunal: TJPA
Processo: 0008687-57.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6065 - Hora Extra
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008687-57.2018.8.14.0005

APELANTE: CARLOS FELIX DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE 24/48. CÁLCULO DE ADICIONAL NOTURNO E HORA EXTRA INCIDENTE SOBRE A CARGA HORÁRIA MENSAL ORDINÁRIA PREVISTA EM REGIME JURÍDICO ÚNICO. ACERVO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O PAGAMENTO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO A MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme disposto no artigo 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 1.767/2007, a duração da jornada de trabalho de servidor público pertencente ao quadro do Município de Altamira, sendo de 30 (trinta) horas semanais, admitindo-se a extrapolação em até 80 (oitenta) horas mensais.

2. Compulsando os autos, verifica-se que o autor/apelante, no exercício do cargo de auxiliar de vigilância, encontra-se sujeito à jornada de 180 (cento e oitenta) mensais. Por sua vez, a carga horária extraordinária e o adicional noturno, ambos previstos no artigo 65 e artigo 148 ambos da Lei Municipal nº 1.767/2007, devem ser calculados sobre o quantitativo de horas de trabalho ordinário.

3. Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a municipalidade considerava a carga horária mensal do apelante em 180 (cento e oitenta) horas e não em 120 (cento e vinte) horas, na forma por ele defendida. Assim, pela simples análise dos registros de ponto e dos contracheques do recorrente é possível verificar que as horas extras incidentes sobre o excedente da sua jornada de trabalho sempre foram remuneradas pelo recorrido.

4. Nesse diapasão, considerando-se que o acervo probatório demonstra que o apelado efetuou o pagamento do adicional noturno e jornada extraordinária com base na carga horaria mensal ordinária prevista em seu Regime Jurídico Único e não tendo o apelante demonstrado de forma objetiva o recebimento a menor de quaisquer das parcelas, o não acolhimento de sua pretensão é medida que se impõe.

5.Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CARLOS FELIX DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE LIMINAR ajuizada pelo ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em petição inicial o autor informou que é servidor público concursado do Município de Altamira, exercendo o cargo de vigia noturno desde 01 de maio de 1998, laborando em jornada de 24x48 de segunda a domingo, no período de 07h00 às 07h00 do dia seguinte, percebendo o salário de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro) por mês.

Afirma que apesar de possuir direito a verbas como adicional noturno, horas extras, dentre outros, o Município não realiza corretamente os pagamentos.

Ao final, pugnou liminarmente que o Município réu fosse compelido a exibir documentos referentes às planilhas de cartões ponto e a totalidade de seus contracheques. No mérito, pugnou pelo percebimento de 24 (doze) horas extras mensais, de segunda a sextas feiras a 50% (cinquenta por cento); e 96 (noventa e seis) horas extras mensais nos fins de semana e feriados a 100% (cem por cento), desde o início de seu vínculo funcional.

Em decisão interlocutória (ID. 16112878, pág. 1), o juízo de 1º grau deferiu parcialmente a tutela pleiteada, determinando que o Município apresentasse as planilhas de cartões de ponto e os contracheques do autor dos últimos 5 (cinco) anos, no prazo de 30 (trinta) dias.

O Município apresentou contestação, na qual suscitou preliminares de impugnação a Justiça gratuita e ao valor da causa. No mérito, alegou que sempre fez o devido pagamento ao servidor, tanto das horas extras como do adicional noturno, pugnando pela extinção do processo sem resolução do mérito diante o fato de o pedido não ter sido delimitado pelo requerente. Em contrapartida, o requerente manifestou-se impugnando os documentos juntados pelo requerido.

Após instrução, sobreveio sentença nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, à míngua de amparo legal e extingo o processo com resolução do mérito (...) Sucumbente, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85 § 3º (...) em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98(...) do CPC (...) Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados. Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, afirmando que recebeu valores referentes a horas extras e adicional noturno, mas não os valores reais que lhe são devidos, em decorrência de cálculo de horas ilegal praticado pelo município (180h quando deveriam ser calculadas 120h).

Pugnou assim, pela reforma da sentença, para julgar procedente os pedidos da inicial.

O Município de Altamira apresentou contrarrazões (ID. 16112923) pugnando pela manutenção de sentença em sua totalidade

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade judicial, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Em síntese, postulou o autor, ora apelante, a condenação do Município de Altamira, ora apelado, ao pagamento de hora extra e adicional noturno, tendo por base 120 (cento e vinte) horas mensais, respeitado o lustro legal anterior ao ajuizamento da lide.

Pois bem, conforme disposto no artigo 64, §§ 1º e 2º da Lei nº 1.767/2007, a duração da jornada de trabalho de servidor público pertencente ao quadro do Município de Altamira, sendo de 30 (trinta) horas semanais, admitindo-se a extrapolação em até 80 (oitenta) horas mensais. Eis a redação do dispositivo mencionado,
verbis
:

Art. 64 – O ocupante do cargo de provimento efetivo fica sujeito à 30 horas semanais de trabalho.

§ 1º - O detentor de cargo comissionado deve dedicação exclusiva, podendo ainda ser convocado sempre que for de interesse da Administração.

§ 2º - É permitida a prestação de serviço extraordinário, nunca ultrapassando o limite de 80 horas mensais.

Nesse cenário, tem-se que o apelante, no exercício do cargo de auxiliar de vigilância, encontra-se sujeito à jornada de 180 (cento e oitenta) mensais. Por sua vez, a carga horária extraordinária e o adicional noturno, ambos previstos no artigo 65 e artigo 148 ambos da Lei Municipal nº 1.767/2007, devem ser calculados sobre o quantitativo de horas de trabalho ordinário. Eis a redação dos dispositivos mencionados:

Art. 65 – A remuneração de quem trabalha em período noturno é acrescida de 25%.

Parágrafo único. A hora noturna é considerada de 52 minutos e 30 segundos.

Art. 148 - Os serviços extraordinários serão remunerados com um acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) do valor da hora normal, quando executados nos dias úteis e de 100% (cem por cento), quando executados nos sábados, domingos ou feriados.

Conforme se depreende dos contracheques e fichas financeiras fartamente acostadas aos autos, a municipalidade considerava a carga horária mensal do apelante em 180 (cento e oitenta) horas e não em 120 (cento e vinte) horas, na forma por ele defendida. Assim, pela simples análise dos registros de ponto e dos contracheques do recorrente é possível verificar que as horas extras incidentes sobre o excedente da sua jornada de trabalho sempre foram remuneradas pelo recorrido.

Vale destacar que a controvérsia não é nova nesta Casa, havendo posicionamento no sentido de que o cálculo de horas extras e adicional noturno deve considerar a jornada ordinária, conforme julgado que reproduzo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE VIGIA. HORAS EXTRAS E DIFERENÇAS DE ADICIONAL NOTURNO. JORNADAS DE TRABALHO 24X48 E 12X36. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DIFERENÇAS NÃO DEMONSTRADAS. ART. 373, I, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O apelante, que é servidor público (vigia) do município de Altamira, ajuizou ação de cobrança contra o referido ente, objetivando o pagamento de horas extras e diferenças de adicional noturno. Os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes.

2. Nos termos do art. 7º, XIII, da Constituição Federal a duração do trabalho não poderá exceder a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais, facultada a compensação de horários. Possibilidade estendida aos servidores públicos. Art. 39, § 3º, da CF.

3. O servidor ocupante de cargo de vigia, que trabalha em regime de compensação de horário e com jornada de trabalho de 24x48 ou 12x36, não tem direito ao pagamento de horas extras, visto que o excedente das horas trabalhadas em um dia é compensando com o descanso nos dias subsequentes. Precedentes.

4. O apelante não se desincumbiu do ônus de provar o recebimento de valores a menor, seja de horas-extras, seja de adicional noturno. Art. 373, inciso I, do CPC.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800092-02.2019.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Nestes termos, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida, devendo ser mantida por todos os seus termos.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como o voto.

Belém, PA, data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 22/08/2024